Tribunal: TCU
Processo: 002.399/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2024, realizada com o objetivo de fiscalizar o edital de licitação relativo à execução das obras de implantação e pavimentação na BR-156/AP, lote 1 (km 27,00 a km 87,10), bem como as demais obras de implantação do tronco sul da rodovia (km 87,10 a km 271,28, lotes 2, 3 e 4), trecho Laranjal do Jari - Entroncamento BR-210/AP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no período de 22/2/2024 a 31/5/2024, com o objetivo de fiscalizar o Edital 383/2023-00, relativo à execução das obras de implantação e pavimentação na BR-156/AP, lote 1 (km 27,00 a km 87,10), bem como as demais obras de implantação do tronco sul da rodovia (km 87,10 a km 271,28, lotes 2, 3 e 4), trecho Laranjal do Jari - Entroncamento BR-210/AP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) que, com fundamento no inciso II do art. 250 do Regimento Interno do TCU: 9.1.1. em atendimento à Norma Dnit 172/2016-ME e ao inciso V do art. 2o da Lei 12.462/2011, promova a revisão na distribuição dos materiais empregados nas camadas de sub-base e base do pavimento da BR-156/AP - Tronco Sul - Lote 1, passando a considerar o uso das jazidas J-2, J-5 e J-6 - ou outras ocorrências tecnicamente viáveis - para a camada de base, com a consequente atualização das composições de preço unitário e planilha orçamentária do Contrato 402/2024; 9.1.2. em atendimento às Normas Dnit 71 e 72/2006 e ao Manual de Vegetação Rodoviária - Vol. 1 - Publicação IPR-734, promova, na planilha do Contrato 402/2024, a substituição do serviço de hidrossemeadura pelo serviço de semeadura a lanço para a revegetação de áreas planas ou pouco inclinadas; 9.1.3. apresente, no prazo de sessenta dias, a documentação comprobatória do cumprimento dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 supra ; 9.2. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) que, com fundamento no inciso III do art. 250 do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. em sintonia com o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, avalie a conveniência e a oportunidade de incluir a verificação formal de parâmetros do iRAP ( International Road Assessment Programme ) nos procedimentos de elaboração e análise de projetos rodoviários, no que diz respeito ao tema segurança viária; 9.2.2. em sintonia com o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, avalie a conveniência e a oportunidade de incluir metodologias que abordem o tema infraestrutura resiliente nos procedimentos de elaboração e análise de projetos rodoviários; 9.2.3. em sintonia com os arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, avalie a conveniência e a oportunidade de promover o uso sistemático de imagens de alta precisão captadas por drones como elemento comprobatório indispensável na medição de serviços contratados, especialmente em casos como remoção e substituição de bolsões de solo mole, recuperação de áreas degradadas e outras atividades em que o registro visual detalhado, antes, durante e após a execução, proporcione maior segurança e transparência na comprovação dos serviços; 9.3. com fundamento no inciso II do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de que: 9.3.1. a ausência de medidas concretas e imediatas para promover a integração com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Fundação Cultural Palmares (FCP), com vistas ao cumprimento das condicionantes ambientais exigidas por essas instituições, necessárias à emissão da Licença de Instalação (LI) dos lotes 1, 2 e 3 da Rodovia BR-156/AP, tronco sul, configura descumprimento do art. 3o da Lei 12.462/2011, por contribuir para atrasos na execução das obras, sendo passível de responsabilização dos agentes públicos envolvidos, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.443/1992; 9.3.2. a morosidade na aprovação do projeto executivo de implantação do lote 4, incluindo as obras de arte especiais (OAE), configura descumprimento do art. 5o da Lei 14.133/2021, por contribuir para atrasos na execução das obras e para a ineficiência do plano de ataque adotado pelo 8o Batalhão de Engenharia de Construção (8o BEC), sendo passível de responsabilização dos agentes públicos envolvidos, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.443/1992; e 9.4. arquivar este processo, com fundamento no disposto no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.